Tribunal: TJDFT
Processo: 0741058-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO EX OFFICIO DE MEDIDA CAUTELAR. EMBARGOS REJEITADOS COM REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por condenada pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), contra acórdão da 3a Turma Criminal que manteve a sentença condenatória e afastou a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do mesmo artigo. A embargante alega omissões no acórdão quanto: (i) à análise da natureza e quantidade da droga apreendida; (ii) à manutenção da prisão preventiva frente ao regime semiaberto fixado; e (iii) à detração penal. Requer o suprimento das omissões e a correspondente adequação dos efeitos da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à natureza e quantidade da substância apreendida para fins de dosimetria da pena; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao manter a prisão preventiva após fixação de regime semiaberto; e (iii) determinar se o acórdão omitiu-se quanto à aplicação da detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão de matéria decidida ou à reavaliação de provas.
4. O acórdão impugnado fundamenta adequadamente a não aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com base em conjunto probatório robusto que comprova a dedicação habitual da embargante à atividade de tráfico, tornando desnecessária a análise isolada da natureza e da quantidade do entorpecente.
5. Os pedidos relativos à detração penal e à revogação da prisão cautelar não foram objeto do recurso de apelação, caracterizando inovação recursal, inadmissível em sede de embargos declaratórios.
6. A jurisprudência pacífica estabelece que a detração penal deve ser apreciada exclusivamente pelo juízo da execução, sendo incabível sua análise no processo de conhecimento, mesmo em fase recursal.
7. A manutenção da medida cautelar de recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico, imposta em sede de audiência de custódia, deixa de encontrar respaldo após o término da instrução processual, diante da ausência de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, sendo cabível sua revogação de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos rejeitados, com revogação ex officio da medida cautelar de recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico.
Tese de julgamento:
1. O acórdão que afasta a minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas com base em elementos concretos da habitualidade no tráfico não incorre em omissão pela ausência de análise da natureza e quantidade da droga.
2. Inovações recursais não são admitidas em embargos de declaração, os quais não se prestam à análise de matérias não suscitadas no recurso originário.
3. A detração penal deve ser apreciada exclusivamente pelo juízo da execução, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.
4. A medida cautelar pode ser revogada de ofício pelo tribunal quando cessadas as razões que a motivaram, especialmente diante da ausência de risco e do comportamento colaborativo da ré no curso do processo.